Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-80.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000907-80.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMBARGADO: UELITON DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO DA GRATIFICAÇÃO PLEITEADA. A
TO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER.
INTERESSE RECURSAL AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E, EM NOVO JULGAMENTO, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de gratificação de produção movida por servidor público. O embargante alegou omissão do julgado quanto à alegação de perda superveniente do objeto do recurso, suscitada em contrarrazões pelo embargado, em razão do restabelecimento espontâneo da gratificação pelo município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à alegação de perda superveniente do interesse recursal, decorrente do restabelecimento voluntário pelo município da gratificação pleiteada pelo servidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

4. O acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a alegação de perda superveniente do objeto recursal suscitada pelo embargado em contrarrazões de apelação.

5. O interesse recursal traduz-se no binômio necessidade-utilidade, constituindo pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal que deve perdurar até o julgamento definitivo.

6.
O restabelecimento espontâneo da gratificação pelo município configura aceitação tácita da sentença e ato incompatível com a vontade de recorrer.

7. A aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000 do CPC, impede a interposição de recurso, esvaziando completamente a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, não conhecer do recurso de apelação por ausência superveniente do interesse recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na

apelação nº

8000907-80.2019.8.05.0154
,
em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e, como embargado,
UELITON DE SOUSA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.